Tribunal: TJMT
Processo: 1047086-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047086-61.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDICEA MACIEL FERREIRA - CPF: 625.524.302-87 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO
QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA EM QUE SE FINDOU O JULGAMENTO
– PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA VERIFICADA – CONDENAÇÃO VERBAS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – RECONHECIMENTO DA MATÉRIA DE OFÍCIO.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, devendo ser opostos

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais
(Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE.

Impossibilidade de conhecimento dos embargos opostos em razão da ausência de um dos pressupostos para sua admissibilidade,
in casu
, a tempestividade recursal.

Entretanto, o fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o reconhecimento de ofício para correção do julgado.

Havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95.

Embargos de declaração não conhecidos.

Reconhecimento de ofício de premissa fática equivocada.

R
ELATÓRIO

O recurso inominado interposto pela parte reclamada foi improvido, à unanimidade, por esta e. Turma Recursal, com a condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs os presentes embargos de declaração, pugnando pela modificação do acórdão
, emprestando-se efeitos infringentes
ao julgado Colegiado,
a fim de que os honorários arbitrados sejam fixados com base no valor da condenação.

A embargada, ora reclamante, intimada para apresentar as contrarrazões, requer a manutenção do Acórdão recorrido em razão da intempestividade recursal dos embargos opostos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Colendos Pares,

Verifico a impossibilidade de conhecer dos embargos.

O art. 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Ainda, a norma do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) estabelece o seguinte:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá
a partir da data em que se findou o julgamento
, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da data final da sessão de julgamento, nos termos dos dispositivos acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1o, do
Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em plenário virtual, com
encerramento em 18/04/2024
, oportunidade em que as partes são consideradas intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

O acórdão foi devidamente disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sess
ão de julgamento,
em 19/04/2024
, conforme estabelece a norma do art.
62, §1o, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja
19/04/2024
,
encerrou-se no dia 25/04/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de
26/04/2024 (ID.
212512173
), isto é, fora do prazo legal
, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria desta Turma.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios.

Entretanto, verifico a
ocorrência de erro de premissa fática
, haja vista que, conforme o art. 85, §2° do CPC e art. 55 da Lei n° 9.099/95, havendo condenação os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação, sendo a fixação sobre o valor da causa prevista somente nos casos em que não se pode mensurar o proveito econômico obtido.

A premissa fática equivocada é caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou ainda a desconsideração de um fato claramente existente, no caso concreto o recurso da recorrente foi improvido para manter a sentença incólume, a qual condenou a reclamada ao pagamento do importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Desta forma, constata-se a necessidade de correção da premissa equivocada.

Conforme determinado no art. 1.022, o juiz de ofício ou a requerimento pode corrigir erro material, de modo que mesmo não conhecendo dos embargos em razão da sua intempestividade, é imperiosa medida corrigir
ex officio
o erro fático presente no Acórdão.

Ressalta-se que o reconhecimento de ofício da premissa equivocada bem como sua correção não altera o resultado do julgamento colegiado, mantendo-se inalterada a sentença favorável a parte embargada, emprestando-se dos efeitos modificativos ao Acórdão somente para corrigir a base de fixação dos honorários em razão da existência de valor liquido e exigível a título de condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta

intempestividade. Entretanto, nos termos dos arts. 85, §2° e
1.022 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a

caracterização de premissa equivocada para
CORRIR ERRO MATERIAL
, de modo que onde se lê:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. ”

Leia-se
:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. ”

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024